Tribunal: TJSP
Processo: 0004180-32.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA INSTRUÇÃO DE NOVO PEDIDO DE PROGRESSÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA 439 DO COL. STJ – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004180-32.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado ANSELMO JOUGUET DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso ministerial para cassar a
progressão ao regime semiaberto concedida ao sentenciado Anselmo
Jouguet dos Santos, com seu consequente retorno ao regime fechado,
com determinação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004180-32.2020.8.26.0625
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0004180-32.2020.8.26.0625.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Sueli Zeraik de Oliveira
Armani.
Comarca: Taubaté - SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravado: Anselmo Jouguet dos Santos.
Voto: 46.736.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

DEFERIMENTO
DE
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO REQUISITO
SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA
INSTRUÇÃO DE NOVO PEDIDO DE PROGRESSÃO, NOS
TERMOS DA SÚMULA 439 DO COL. STJ RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
D. Representante do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004180-32.2020.8.26.0625
3
contra a r. decisão monocrática de fls. 28/29, que, em 29/05/2020, deferiu
ao sentenciado Anselmo Jouguet dos Santos, a progressão ao regime
prisional semiaberto.
Pugna, em suma, pela cassação da r. decisão de
primeiro grau de jurisdição, para que seja determinado o retorno do
sentenciado ao regime fechado com realização de exame criminológico
para verificação do mérito (fls. 1/12).
Sustenta, a propósito, que o sentenciado ostenta
condenação por crimes graves.
O sentenciado cumpre pena de 19 (anos) e 12
(doze) dias de reclusão, decorrente de condenações pela prática de dois
crimes de roubo agravados, praticados em concurso de agentes e com
emprego de arma de fogo, e de um crime de uso de documento alheio
como próprio, com término de cumprimento de pena previsto para
27/12/2033 (fls. 15/20).
Contra-minutado o agravo (fls. 39/41), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 42).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento ao recurso (fls. 59/65).
É, em síntese, o relatório.
O recurso ministerial comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004180-32.2020.8.26.0625
4
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
Importa considerar, entretanto, que não se faz
presente o mérito, em que pese o atestado de bom comportamento
carcerário (fl. 14).
Há que se considerar todas as circunstâncias
presentes no caso em tela.
O sentenciado cumpre pena decorrente de
condenações pela prática de crimes graves, cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa.
Ademais, no curso do cumprimento de pena o
sentenciado praticou uma falta grave, sendo que ela constituiu na prática
de novo crime da mesma espécie, durante do cumprimento de pena em
regime aberto (fl. 18).
Não se pode desconsiderar, também, que ainda
resta razoável pena a cumprir, com término de cumprimento previsto para
27/12/2033.
Por outro lado, observado o princípio reitor da
execução criminal, qual seja, in dubio pro societate, bem como todo o
cumprimento da execução criminal do recorrido, a cassação do benefício
de progressão ao regime intermediário apresenta-se como razoável, pois há
necessidade de maior período de observação do sentenciado, para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004180-32.2020.8.26.0625
5
possa verificar, com segurança, a introjeção da terapêutica penal.
Determina-se, finalmente, que, para análise de
futuro pedido de progressão de regime prisional, consideradas as
especificidades do caso em tela, a realização de exame criminológico, que,
a teor do art. 96, da Lei das Execuções Criminais, ainda constitui
importante instrumento de individualização da execução criminal, para
colheita de elementos concretos para a verificação do mérito indispensável
à obtenção progressão de regime prisional.
Neste aspecto, aliás, a Súmula 439 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado é o seguinte: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
fundamentada”.
Face ao exposto, meu voto dá provimento ao
recurso ministerial para cassar a progressão ao regime semiaberto
concedida ao sentenciado Anselmo Jouguet dos Santos, com seu
consequente retorno ao regime fechado, com determinação.
NUEVO CAMPOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004180-32.2020.8.26.0625
6